Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602910-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
19/06/2024
Número: 0602910-29.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ADRIANA REIS DE JESUS
OLIVEIRA DA SILVA - UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA
SILVA DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
(REQUERENTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888874
19/06/2024
11:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.451

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602910-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
P O N D E R A Ç Ã O D A S C I R C U N S T Â N C I A S .
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS COM
MILITÂNCIA. AUSÊNCIA. RECURSOS ORIUNDOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
P A R C I A L . O M I S S Ã O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. APLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. SOBRAS DE CAMPANHA.
R E C O L H I M E N T O A O P A R T I D O . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando que as doações mais expressivas
informadas em atraso são oriundas do partido ao qual a
candidata é filiada e outra refere-se ao aporte de recursos
próprios, conclui-se que a transparência das contas não
foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.
3. A comprovação das despesas realizadas com militância
se dá por meio da apresentação de contrato que observe
Num. 43888874 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

os requisitos exigidos no art. 60, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
4. A ausência da apresentação de documentos aptos a
comprovar os gastos eleitorais com recursos do Fundo
Partidário e do FEFC enseja a devolução dos recursos ao
Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da referida
Resolução.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha
de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impede a aferição
da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º,
VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. A omissão na prestação de contas parcial de gastos
eleitorais realizados em data anterior à sua entrega
configura irregularidade passível de superação em razão
da aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Omissões que correspondem a 3,14%
do total da movimentação da campanha implicam na mera
aposição de ressalvas, conforme entendimento
jurisprudencial.
8. As sobras de campanhas eleitorais devem ser
transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito,
conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao Partido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 17/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ADRIANA REIS
Num. 43888874 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido UNIÃO
BRASIL, relativo às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 4346398).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer de diligências, apontando diversas
irregularidades e a necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude
de diversas irregularidades (id. 43710387).

A prestadora foi intimada e apresentou manifestação no id. 43722842 e prestação
de contas retificadora nos ids. 43722910 e seguintes.

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela desaprovação das contas prestadas (id. 43842797).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43845125).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
268.126,05 de receitas, sendo:

As despesas contratadas atingiram o montante de R$ 268.123,60.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.000 votos, classificando-se como 20ª
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
Num. 43888874 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.2);

2) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário (item
6.1.2);

3) Omissão de despesas (itens 8.1);

4) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 10.1);

5) Sobras de campanha (item 12.1).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise de cada uma das
irregularidades apontadas separadamente, para, ao final, considerar o impacto que tiveram na
regularidade das contas:

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
Num. 43888874 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, "a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação."

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
Num. 43888874 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota-se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Relatora Desa. Claudia
Cristina Cristofani, Publicado em Sessão em 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser
da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores,
decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de
garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e
pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o
eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse parte de sua
campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda
que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio dos seguintes
relatórios financeiros:

Acerca da irregularidade, a prestadora de contas justificou, no id. 43722842, "que
realmente houve a referida falha, com a entrega dos referidos relatórios fora do prazo, porém
entregue junto a prestação de contas parcial e final respectivamente. Salientamos que dois dos
referidos recursos que totalizam R$65.000,00 foram recebidos da Direção Nacional e Estadual,
respectivamente, da agremiação partidária que patrocina a candidata, fato que é alcançado pela
jurisprudência que afasta a irregularidade, substituindo apenas o apontamento de ressalva.[...] Ao
registrar as referidas receitas, mesmo que após o prazo, todas as medidas de controle e
transparência puderam ser observadas e tal falha não impediu a análise da prestação de contas
dentro das normas estabelecidas pelo TSE".

A irregularidade corresponde a 24,76% da movimentação total de campanha e as
doações foram realizadas antes das eleições, porém duas delas foram informadas após as
eleições.

Acerca da doação no valor de R$ 40.000,00, foi recebida em 02/09/2022 pelo
Diretório Nacional do partido e enviada em 09/09/2022, verifica-se um atraso de 7 dias, porém o
envio do respectivo relatório foi antes da data das eleições.

Num. 43888874 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

No tocante à doação no valor de R$ 25.000,00, a qual foi recebida em 28/09/2022
pela Direção Estadual do Partido e enviada em 01/11/2022, verifica-se um atraso de pouco mais
de um mês e o envio do respectivo relatório foi após a data das eleições.

Já a última doação apontada, no valor de R$ 1.380,00, consistiu em aporte de
recursos próprios, realizado em 26/10/2022 e informado somente em 05/05/2023 através da
prestação de contas retificadora. À utilização de recursos próprios aplicam-se os mesmos
argumentos que levaram esta Corte a concluir pela ausência de prejuízo quando o atraso se dá
em relação a doações realizadas pelos partidos políticos.

Assim, a despeito do atraso no envio dos relatórios e do alto percentual que as
doações representam no contexto da prestação de contas, a irregularidade constitui falha formal,
sendo suficiente a aposição de ressalva. Ademais, "dois dos referidos recursos que totalizam
R$65.000,00 foram recebidos da Direção Nacional e Estadual, respectivamente, da agremiação
partidária que patrocina a candidata".

2) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário

Constou do parecer conclusivo (id. 43842797) que a prestadora de contas não
apresentou o contrato de prestação de serviços relativo à contratação de Antonio Carlos Barbosa,
cuja remuneração, no importe de R$500,00, foi paga com recursos do Fundo Partidário. Apontou-
se o desatendimento aos requisitos previstos nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

Num. 43888874 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a
fiscalização quanto à realização das atividades de militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
Num. 43888874 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do
prestador ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da Resolução supramencionada).

No presente caso, a candidata não apresentou o contrato de prestação de
serviços ou qualquer documento idôneo a comprovar a relação jurídica que fundamentou o
pagamento de R$ 500,00 a Antonio Carlos Barbosa.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de
comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação da candidata de que os prestadores de
serviço acima referidos trabalharam em outros turnos além do contratado. A comprovação dessa
alegação deveria ter sido realizada por meio da apresentação de aditivos contratuais, formalidade
não observada pela candidata.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
pagamento por meio de cheque ou transferência bancária e recibo de pagamento
devidamente assinado pelo cabo eleitoral. 2. A existência de despesas pagas
com recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº
23.607/2019. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-PR - REl: 06001677120206160176 CURITIBA - PR 060016771, Relator:
Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data de
Publicação: 02/08/2022)

Sendo assim, ausente o contrato do prestador de serviços, não houve a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos, o que implica na obrigação de restituir os
recursos públicos utilizados no pagamento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2ª
da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
Num. 43888874 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

3) Omissão de despesas

Constou do parecer técnico (id. 43842797) apontamento de omissão de despesa,
em contrariedade ao disposto no art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A divergência foi constatada a partir da identificação da nota fiscal nº 264, emitida
pelo fornecedor Fast Marketing Ltda, no valor de R$ 98,00.

A nota fiscal indicada encontra-se ativa, podendo ser consultada no link
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001716011/nfe
s, a qual foi emitida no nome de campanha da candidata, gerando a presunção de existência das
despesas subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

Em sede de manifestação (id. 43722842), a prestadora informou que: "Houve o
apontamento de omissão de uma despesa junto ao fornecedor Fast Marketing Ltda no valor de
R$98,00. Tal despesa realmente não está registrada na prestação de contas justamente pelo
desconhecimento da existência da mesma pela candidata. Possivelmente terceiros de posse do
número do CNPJ da candidata possam ter contratado o serviço e informado o referido CNPJ. A
referida despesa possui uma representatividade de 0,06% na prestação de contas."

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.

Num. 43888874 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave que
compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que "erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido", até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
à candidata ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

Num. 43888874 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE
A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação
total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido
ao Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021]

Num. 43888874 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

Conclui-se, assim, que se trata de vício grave e que pode comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

No caso dos autos, foram identificadas notas fiscais emitidas em nome do
prestador de contas, válidas e ativas, vinculadas ao CNPJ de campanha, o que gera a presunção
de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.

A existência das notas fiscais foi informada pelo órgão fazendário à Justiça
Eleitoral, cabendo à candidata a prova desconstitutiva do documento, o que poderia ter sido feito
pela juntada aos autos de comprovantes do cancelamento ou da retificação das notas fiscais.

A mera alegação de que não reconhece a despesa, sem a comprovação do
cancelamento da nota fiscal regularmente emitida, observadas as restrições do art. 92, §§ 5º e 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019, não tem o condão de afastar a presunção de validade da
informação do órgão fazendário.

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada - vício
que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da
Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

4) Existência de gastos efetuados anteriormente à data da prestação de contas parcial,
mas não informados à época

Constou do parecer conclusivo a identificação de doações recebidas e gastos
realizados anteriormente à data da prestação de contas parcial e nela não informados,
contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Acerca de tal apontamento, a prestadora de contas afirmou (id. 43722842) que
"houve despesas realizadas e não informadas na prestação de contas parcial no valor total de
R$8.430,50. Porém, posteriormente, assim que identificada a falha, as referidas despesas foram
contabilizadas e informadas ao TSE e as mesmas constam na prestação de contas final e sua
Num. 43888874 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

contabilização se deu pela data da realização das mesmas, visando dar transparência na
prestação de contas ora em análise. Ao contabilizar as referidas despesas, mesmo que após o
prazo de entrega da prestação de contas parcial, todas as medidas de controle e transparência
puderam ser observadas e tal falha não impediu a análise da prestação de contas dentro das
normas estabelecidas pelo TSE, salientando que as irregularidades possuem uma
representatividade de 5,41%".

A necessidade de declarar na prestação de contas parcial todas as despesas
realizadas até a sua efetiva apresentação está prevista no art. 47 da Resolução TSE
23.607/2019, nos seguintes termos:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997,
art. 28, § 4º):
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

Tal irregularidade restou configurada e totaliza R$ 8.430,50, valor equivalente
3,14% da movimentação total de campanha.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, "a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final."

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar, ainda, que conforme entendimento desta Corte é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das
informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos
Num. 43888874 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

previstos legalmente deve ser plenamente justificado.

Nesse contexto, não há como se aceitar o simples argumento de que as
despesas foram contabilizadas e apresentadas em cobrança pelo regime de caixa e após a
entrega da prestação de contas parcial, pois, como visto, trata-se de gastos anteriores à
prestação de contas parcial.

Todavia, esta Corte, em recentes julgamentos, firmou entendimento no sentido de
que "caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que
representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação
das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada
justificativa idônea" (PCE 060348622, j. 20/11/2023; PCE 060258809, j. 14/11/2023).

Na hipótese, a irregularidade envolve valor inferior ao limite estabelecido e a
omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas, pois, embora não suficientemente
justificada, representa valor proporcional ínfimo diante dos recursos movimentados, havendo
documentação comprobatória juntada aos autos (ids 43722945, 43722947 e 43722948), o que
demonstra tanto os gastos quanto sua finalidade, cabendo apenas a aposição de ressalva.

5) Sobras de campanha

O Parecer técnico apontou sobra de "Outros Recursos" no valor de R$ 2,45, conforme Extrato da
Prestação de Contas Final Retificadora (id. 43582484).

Em sua manifestação nos autos, a candidata afirmou que realizaria a
transferência do valor ao órgão partidário, porém não comprovou o cumprimento da obrigação (id.
43722842).

No que respeita às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação
partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação
das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
Num. 43888874 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos
respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação
de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas.
[...]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção
partidária das sobras financeiras de campanha;

O dispositivo impõe a obrigação legal de que candidatas e candidatos, ao
protocolar suas prestações de contas finais, instruam-nas com prova do recolhimento das sobras
financeiras, de acordo com a origem dos respectivos recursos. O descumprimento da norma
enseja o reconhecimento de irregularidade e a determinação de que o recolhimento seja realizado
após o trânsito em julgado da decisão.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração das irregularidades apontadas nos itens ora analisados,
cabe verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
Num. 43888874 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, tem-se que as irregularidades descritas nos itens 1 e 4
constituem vícios meramente formais e que aquelas analisadas nos itens 2, 3 e 5, que
representam 0,23% da movimentação de campanha, não se revestem de gravidade suficiente
para macular a confiabilidade e transparência das contas de campanha.

Destarte, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral
e nesta Corte Regional, se aplicam à espécie os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo a hipótese de aprovação das contas, com ressalvas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, a candidata deverá:

a) recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), relativos
aos recursos recebidos do Fundo Partidário cuja destinação não restou comprovada (item 2), nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019;

b) recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais),
relativos ao reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (item 3), nos
termos do art. 32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

c) depositar a importância de R$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos),
relativos à sobras de campanha (item 5), nos termos do art. 50, inciso I e § 4º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, na conta destinada "Outros Recursos" do Diretório Estadual do União Brasil.

DISPOSITIVO

Num. 43888874 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

Ante o exposto, acolhendo os termos da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral,
voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, das contas relativas às eleições de 2022
apresentadas por ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA, candidata ao cargo de
Deputada Estadual pelo PARTIDO UNIÃO BRASIL, com determinação de recolhimento da
quantia de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais) ao Tesouro Nacional, bem como o
depósito, na conta do partido destinada à movimentação de "Outros Recursos", do valor de R$
2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos).

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE
23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária observância dos arts. 19 e 23 da
Resolução TSE 23.709/2022, caso a candidata pretenda o parcelamento da obrigação ora
imposta.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, I, da Resolução TSE 23.709/2022
c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU,
para providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602910-29.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: ADRIANA REIS DE JESUS OLIVEIRA DA
SILVA - Advogados da REQUERENTE: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.
Num. 43888874 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.06.2024

Num. 43888874 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:52:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911520691600000042844285
Número do documento: 24061911520691600000042844285
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:34:06